Tribunal: STF
Processo: ARE 1369745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITO A APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADI 4.641. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.641, ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que incluía no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei federal n. 8.935/1994. Entretanto, modulou os efeitos da decisão para garantir o direito adquirido dos segurados e dependentes que até a data da publicação da ata do julgamento já estivessem recebendo benefícios pelo Regime Próprio de Previdência estadual ou reunissem os requisitos para tanto. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos para aposentadoria – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.